Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer. Suspensão do cartão de passe livre. Titular com transtorno mental. Uso irregular. Portaria 15/18, do DFTRANS. Ausência de controle biométrico facial. Infrator não identificado. Ilegalidade da suspensão.